Tribunal: TJDFT
Processo: 0059149-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0059149-74.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE OVIDIO PINTO RABELO, JOSE FAUSTINO DOS SANTOS, ITAMIRTON PEREIRA BESSA, GERALDA ELIAS DA SILVA, SALMA HELOU HUSEIN, GERALDO JOSE DA SILVA DESPACHO Diante do que consta na certidão de ID no 28533161, retornem os autos à Secretaria, para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos do despacho de ID no 11650200 – pág.1. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007